Tribunal: TJBA
Processo: 8075297-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075297-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: JOSE HENRIQUE GONZAGA TINEL

Advogado(s)
:
FABIO TINEL PINHEIRO DE MATOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E REGULARIDADE DOS DÉBITOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. NOTIFICAÇÃO INADEQUADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos do autor, declarando a inexigibilidade de débitos, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinando a exclusão de anotação em cadastro de proteção ao crédito.

2 - A apelante sustenta que o contrato foi regularmente firmado, que houve inadimplência superior a 60 dias, que procedeu à notificação prévia nos termos da Lei nº 9.656/1998 e que o cancelamento foi lícito. Defende a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

3 - O apelado suscita preliminar
contrarrecursal
de ausência de impugnação específica, alegando violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - As questões em discussão consistem em saber se (i) houve violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) os débitos que ensejaram a negativação eram efetivamente exigíveis; (
iii
) houve comprovação adequada da origem e regularidade das cobranças; e (
iv
) restou configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A preliminar
contrarrecursal
de ausência de impugnação específica deve ser rejeitada. O recurso deduz as teses recursais de maneira adequada, opondo-se aos fundamentos da decisão de forma a atacar aqueles que o apelante entende como bastantes para infirmar a decisão anterior.

6 - A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços, nos termos do artigo 14.

7 - A apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a origem e a regularidade dos débitos cobrados. É responsabilidade do fornecedor apresentar a prova da existência do débito, em razão da inversão do ônus
probandi
, considerando-se que a produção de prova sobre a inexistência de relação jurídica pelo consumidor corresponde à figura da prova diabólica.

8 - Embora a apelante tenha apresentado documentos unilateralmente emitidos, não há nos autos documento devidamente assinado pelo autor que comprove, de forma inequívoca, sua responsabilidade financeira pelos débitos específicos que geraram a negativação. A mera existência de contrato anterior não é suficiente para validar qualquer cobrança.

9 - Quanto à notificação prévia, a tentativa de envio de correspondência não efetivou o contraditório necessário ao consumidor, visto que foi enviada para endereço diverso do apelado. O propósito da notificação é viabilizar ao consumidor as faculdades de pagar o débito ou impugná-lo administrativa ou judicialmente.

10 - A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. A simples negativação gera abalo à honra objetiva do consumidor, afetando sua credibilidade no mercado e seu direito à dignidade.

11 - O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios da extensão do dano, da capacidade econômica das partes e do caráter pedagógico e punitivo da condenação, sem importar em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

12 - Preliminar
contrarrecursal
rejeitada. Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8075297-19.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e parte Apelada
JOSÉ HENRIQUE GONZAGA TINEL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por estes e pelos próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora